Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face à decisão deste Relator, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita, com fundamento no art. 966, inciso V; art. 330, inciso III; art. 485, inciso I e VI, todos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. (ID. 77897121). A embargante sustentou que o decisum teria sido omisso quanto à análise de premissa fática considerada no acórdão rescindendo; à possibilidade de o juízo de origem apreciar a prova nova da qual não pôde fazer uso; e, por fim, quanto ao “equívoco material” (sic) com relação à natureza jurídica do Decreto Distrital n. 46.396/2024, por se tratar de ato administrativo e não lei (ID. 78245681). É o relatório. Decido. Conforme dispõe a norma insculpida no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os embargos de declaração, além de suprir omissão e sanar obscuridade e contradição no julgado, têm por escopo a correção de erro material (inciso III). O poder-dever do magistrado quanto à retificação do julgado também está contemplado no art. 494, inciso I, do Diploma Adjetivo. No caso, não se constata no decisum embargado as alegadas omissões, pois tratou de examinar as condições da ação rescisória, notadamente com relação à suposta violação à norma legal e quanto à alegada prova nova. A decisão embargada enfrentou a alegação de suposta violação ao art. 884 do CC e destacou que a indenização fixada decorreu do quadro fático e probatório existente à época do julgamento, quando a regularização era inviável. A superveniência do Decreto n. 46.396/2024 não teria o condão de alterar esse cenário, pois não se admite ação rescisória como sucedâneo recursal. Com relação à prova nova, esta deve ser preexistente ao julgado rescindendo, ainda que desconhecida ou de uso impossível pelo autor. Ademais, a lei ou ato normativo superveniente não constitui prova nova. Ainda que se trate de ato infra legal, sua edição posterior ao acórdão rescindendo não o converte em prova nova. Trata-se de fato jurídico superveniente, incapaz de infirmar a coisa julgada, sendo certo que a ação rescisória não é instrumento para corrigir injustiças ou rever decisões à luz de alterações jurídicas posteriores. Nesse passo, não merecem acolhida a tese defendida nestes aclaratórios, uma vez que não restaram demonstrados quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022, incisos I a III, do CPC, mas apenas revela a intenção manifesta da embargante em rediscutir o mérito da decisão que indeferiu a petição inicial. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autora. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se, conforme determinado na parte final do decisum embargado (ID. 77897121). Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator